Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710723-78.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA (FAENGE 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) AGRAVADOS: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E ILLUMINATO RESIDENCE DESPACHO FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA (FAENGE 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e STJ. Aduz, ainda, que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, inscrito na OAB/BA sob o no 25.711. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Ato contínuo, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos, após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, conforme requerido pelo agravado ILLUMINATO RESIDENCE na petição de ID no 39719504, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020